Tribunal: TJES
Processo: 0031136-86.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031136-86.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
APELADO: CARLOS RENATO LIRIO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESCISÃO UNILATERAL PELA COMPRADORA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE 10% PELA CONSTRUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DOS VALORES. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apesar da apelante alegar que o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente
“[...]é compreendido como adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, independentemente da ocupação da unidade imobiliária, conforme reiteradamente afirmado pelo C. STJ[...]”
, certo é que a Corte Uniformizadora
“[...]permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

2. Considerando o entendimento jurisprudencial de que tal retenção deve servir, tão somente, para o ressarcimento dos custos e encargos suportados pela promitente vendedora, o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor adimplido pela autora se afigura razoável e consentâneo com as peculiaridades do caso.

3. Ademais, deverão incidir sobre os valores objeto de restituição correção monetária do desembolso e juros do trânsito em julgado, mantendo os índices contratualmente pactuados, tal como reconhecido pela sentença.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0031136-86.2015.8.08.0035

Apelantes: Residencial Vera Cruz SPE 132 Empreendimento Imobiliário Ltda. e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado: Carlos Renato Lirio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual julgou
“[...]
PROCEDENTE
o pedido autoral para:
PERMITIR
a retenção pelas Requeridas do corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor de R$82.192,67 (oitenta e dois mil cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) pago pelo Requerente;
CONDENAR
as Requeridas a restituírem tal valor em uma única parcela, devendo incidir atualização com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária a partir do prejuízo e juros a partir da citação.[...]”.
(fls. 189/195v, integrado pelo ato Id. 5362139)

Em seu recurso, as apelantes pretendem a reforma da sentença alegando basicamente que a rescisão contratual debatida nos autos se deu por desistência da parte compradora, devendo ser autorizada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, bem como que
“[...]o termo inicial de incidência da atualização monetária deve ser a data do ajuizamento da ação[...]”
e dos juros
“[...]dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, pois inexiste mora anterior por parte da construtora[...]”.
(Id. 5362141)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 5362143).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese em apreço envolve divergência acerca da quantia a ser restituída para o autor pelas recorrentes, em virtude da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os litigantes, a requerimento do próprio requerente, cujo objeto é a unidade 602, Torre B, do Edifício Coroa Vermelha, Residencial Veracruz, localizado em Vila Velha/ES, pelo valor de R$293.550,00 (duzentos e noventa e três mil quinhentos e cinquenta reais), dos quais o recorrido já havia adimplido R$82.192,67 (oitenta e dois mil cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).

O magistrado singular acolheu a pretensão autoral e determinou a devolução de 90% (noventa por cento) da quantia paga pela autora, já que autorizou a retenção de 10% (dez por cento) do referido valor,
“[...]devendo incidir atualização com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária a partir do prejuízo e juros a partir da citação[...]”.

Inconformadas, as apelantes reivindicam a reforma da sentença, ao pálio de que deve ser autorizada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, bem como que
“[...]o termo inicial de incidência da atualização monetária deve ser a data do ajuizamento da ação[...]”
e dos juros
“[...]dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, pois inexiste mora anterior por parte da construtora[...]”.
(Id. 5362141)

Quanto ao direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

De igual teor, a jurisprudência desta Corte:

“A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados,
de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151373016, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022). (g. n.)

Apesar da apelante alegar que o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente
“[...]é compreendido como adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, independentemente da ocupação da unidade imobiliária, conforme reiteradamente afirmado pelo C. STJ[...]”
, certo é que a Corte Uniformizadora
“[...]permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Ademais,
“[...]não se desconhece que a jurisprudência tem admitido a majoração do referido percentual para até 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do valor pago pelo promissário comprador, todavia, esta elevação só é permitida para casos em que o imóvel já tiver sido ocupado pelo comprador ou desde que reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem esse aumento, o que não se afigura presente na hipótese
. (TJES, Classe: Apelação, 035150245930, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, DJ: 09/05/2019).

Sob esse enfoque, considerando o entendimento jurisprudencial de que tal retenção deve servir, tão somente, para o ressarcimento dos custos e encargos suportados pela promitente vendedora, entendo que o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor adimplido pela autora se afigura razoável e consentâneo com as peculiaridades do caso.

No que diz respeito aos juros, todavia, tenho que vinga a irresignação, já que
“[...]A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.[...] (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Além disso, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, de ofício, reputo que
“[...]Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
.[...]”
(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Diante desses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto para, reformando em parte a sentença recorrida, determinar que deverão incidir juros a partir do trânsito em julgado e,
de ofício
, correção monetária desde o desembolso até a data do trânsito em julgado, mantendo os índices contratualmente pactuados, tal como reconhecido pela sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.08.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.